Tribunal: TJBA
Processo: 8034044-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034044-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: JAQUELINE DE JESUS PORTELA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. MORA CARACTERIZADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PARA DETERMINAR A ANÁLISE DA LIMINAR. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão determinou a emenda da inicial para o recorrente juntar comprovação da mora do consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se em averiguar a constituição da mora, em sede de busca e apreensão, com mero envio da notificação com AR, ainda que não recebido pelo devedor. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado que, nas ações de busca e apreensão, basta que seja comprovado o envio da notificação ao devedor. 4. Na hipótese dos autos, a instituição financeira comprovou o envio da notificação extrajudicial ao devedor (ID 501624332) no endereço indicado no instrumento contratual (ID 501624330), dispensando-se prova do recebimento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Em sede de busca e apreensão, para a constituição em mora do devedor, basta o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente de seu recebimento.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. 2º, do Decreto-lei n. 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, (Tema 1132) REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034044-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como agravada JAQUELINE DE JESUS PORTELA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20